Tribunal: STF
Processo: ARE 1324343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO GENÉRICO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICABILIDADE.
    1. Comete crime contra a ordem tributária o agente que suprime o pagamento de tributos, mediante omissão de informações e prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias.
    2. O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, bastando, para a perfectibilização do delito, que o agente tenha a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos. Dessa forma, restou demonstrado que o acusado agiu com o dolo de praticar o delito capitulado no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90.
    3. A comprovação da situação de inexigibilidade de conduta diversa cabe à defesa. Não foram coligidas aos autos provas suficientes para demonstrar que, na época dos fatos, o denunciado passava, de fato, por situação de penúria.
    4. Recurso improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A denúncia imputou ao acusado a prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, que assim dispõe:
    (...)
    Destarte, para a subsunção de determinada conduta no tipo penal acima descrito necessário que haja redução ou supressão do tributo mediante emprego de fraude, visto que o mero inadimplemento do tributo não constitui crime.
     No presente caso, a conduta narrada na inicial se enquadra no tipo penal.
    A autoria e o dolo também restaram comprovados, tendo sido tais temas bem analisados na sentença de primeiro grau.
    O crédito tributário foi apurado em desfavor da contribuinte Millenium Distribuidora de Acessórios Automotivos Ltda, CNPJ nº 13.322.711/0001-24, da qual o réu era administrador.
    (...)
    O dolo do crime tributário previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 é a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo. Trata-se de dolo genérico, não se exigindo do agente especial estado de ânimo voltado a um fim específico (dolo específico). No caso em apreço, está configurado o dolo de supressão de tributos. Houve, então, vontade livre e consciente de sonegar o tributo sabidamente devido, mediante a omissão de informações às autoridades fazendárias. Dessa forma, restou demonstrado que o acusado agiu com o dolo de praticar o delito capitulado no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente